Tribunal: TJDFT
Processo: 0748200-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, que negou provimento ao agravo de instrumento do embargante interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao não se manifestar expressamente quanto à prejudicialidade externa, impossibilidade de expedição de precatório/RPV, aplicabilidade do Tema 864/STF, incorreta incidência da Taxa Selic e irregularidade na interpretação da Resolução CNJ 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constata os vícios de omissão no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. O julgador não precisa pontuar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas e condizentes com a decisão, justificando seu convencimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.